Tribunal: TJBA
Processo: 8004151-49.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004151-49.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA APELADO: MARIA RITA DA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO, AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A condenação foi motivada pela suspensão irregular do fornecimento de energia na unidade consumidora da parte autora, em razão de débitos pretéritos, ausência de notificação prévia específica e demora excessiva de 5 (cinco) dias para o restabelecimento do serviço, mesmo após a quitação integral das faturas pendentes. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da interrupção do serviço de energia elétrica e a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária, bem como a adequação do valor arbitrado a título de reparação. III. Razões de decidir 3. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias, devendo a concessionária utilizar os meios ordinários de cobrança para reaver tais valores, sob pena de configurar exercício ilegal e coercitivo do próprio direito. 4. A interrupção do serviço essencial pressupõe a notificação prévia, específica e inequívoca do consumidor, não sendo suficiente para tal fim o aviso genérico inserido no corpo da fatura de consumo, por violar o dever de informação clara e adequada. 5. A demora injustificada de 5 (cinco) dias para restabelecer o serviço, após a quitação do débito, desrespeita o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a religação em área urbana e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 6. A privação indevida de serviço essencial por período prolongado ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a tripla ilicitude da conduta e os precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por débito pretérito, vencido há mais de 90 dias, é ilícita e abusiva. 2. A demora injustificada da concessionária em restabelecer o serviço essencial, após o pagamento do débito pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, arts. 357, 360 e 362, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001192-24.2022.8.05.0104; TJ-BA, Apelação nº 8000240-60.2021.8.05.0175. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8004151-49.2022.8.05.0271 em que figuram como parte(s) recorrente(s) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e parte(s) recorrida(s) MARIA RITA DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA